Tribunal: TJES
Processo: 5007543-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE AVALISTA DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que, ao acolher embargos de declaração opostos por ELISANGELA APARECIDA CALGARO ZANATTA, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. A agravada fora excluída do polo passivo da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, sob alegação de ilegitimidade, sem impugnação ao crédito. A decisão anterior havia arbitrado os honorários em R$ 15.000,00 por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão da agravada do polo passivo da execução deve seguir os critérios do art. 85, §2º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do §8º do mesmo artigo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível estimar o proveito econômico obtido com a exclusão da parte da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que a exceção de pré-executividade tem por único objeto a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Não é possível estimar o proveito econômico obtido com a exclusão da agravada da execução, pois o crédito exequendo subsiste integralmente contra os demais executados e a execução prossegue sem alteração do valor.

A aplicação do art. 85, §2º, do CPC exige a existência de base econômica mensurável, o que não se verifica no caso concreto, em que a questão decidida é de natureza meramente processual (ilegitimidade passiva).

A decisão recorrida desconsidera a orientação firmada pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.265), que, por analogia, se aplica ao presente caso, ainda que não se trate de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando a exceção de pré-executividade tem por objeto apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Não se pode utilizar o valor da causa ou do crédito exequendo como parâmetro para fixação dos honorários quando não há impugnação ao débito e a execução prossegue contra os demais devedores.

A exclusão de coexecutado por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável a justificar a aplicação do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; STJ, REsp 2.065.651, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.04.2023; STJ, REsp 2.065.647, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.11.2022; STJ, Tema 1.265, Repetitivos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007543-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADO: CASFEM-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE AVALISTA DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que, ao acolher embargos de declaração opostos pela executada para excluí-la do polo passivo, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. A agravada fora excluída do polo passivo da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, sob alegação de ilegitimidade, sem impugnação ao crédito. A decisão anterior havia arbitrado os honorários em R$ 15.000,00 por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão da agravada do polo passivo da execução deve seguir os critérios do art. 85, §2º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do §8º do mesmo artigo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível estimar o proveito econômico obtido com a exclusão da parte da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que a exceção de pré-executividade tem por único objeto a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Não é possível estimar o proveito econômico obtido com a exclusão da agravada da execução, pois o crédito exequendo subsiste integralmente contra os demais executados e a execução prossegue sem alteração do valor.

A aplicação do art. 85, §2º, do CPC exige a existência de base econômica mensurável, o que não se verifica no caso concreto, em que a questão decidida é de natureza meramente processual (ilegitimidade passiva).

A decisão recorrida desconsidera a orientação firmada pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.265), que, por analogia, se aplica ao presente caso, ainda que não se trate de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando a exceção de pré-executividade tem por objeto apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Não se pode utilizar o valor da causa ou do crédito exequendo como parâmetro para fixação dos honorários quando não há impugnação ao débito e a execução prossegue contra os demais devedores.

A exclusão de coexecutado por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável a justificar a aplicação do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; STJ, REsp 2.065.651, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.04.2023; STJ, REsp 2.065.647, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.11.2022; STJ, Tema 1.265, Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007543-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADA: ELISANGELA APARECIDA CALGARO ZANATTA

JUÍZO PROLATOR: 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital – Dr. Rodrigo Cardoso Freitas

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
contra a r. decisão de evento ID. n.º 41395122 do processo referência, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” movida pelo agravante em face de
CASFEM-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FEDERAIS
e outros
, deu provimento aos embargos de declaração opostos por
ELISANGELA APARECIDA CALGARO ZANATTA
para “sanar a omissão contida da sentença de fls. 363/364-verso, para fixar honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente no importe de 10%, com base no valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em face de
CASFEM-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FEDERAIS
,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS LTDA
(devedora principal)
,
MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA
(avalista)
,
OLADIR FRANCISCO ZANATTA
(avalista)
e
ELISANGELA APARECIDA CALGARO ZANATTA
(avalista)
.

Afirma a recorrente que, regularmente citados, os devedores não efetuaram o pagamento, tampouco ofertaram bens à penhora. Na sequência, em 07/04/2010, distribuíram, por dependência os Embargos à Execução n.º 009801-20.2010.8.08.0024, por meio dos quais alegaram, em resumo, a nulidade do título executivo. Por ora, seguem os embargos pendentes de julgamento.

Aduz que em 04/05/2010, restou consolidada a penhora de bens imóveis de propriedade dos Agravados, avaliados, no ano de 2013, em R$1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais).

Determinada, após, a intimação do ora Agravante para dar regular andamento ao feito, pugnou-se pela realização de pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados, sendo que, na sequência a agravada
Elizângela Aparecida Zanatta
apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, alegando, em resumo, que apenas anuiu com o “Aval” prestado pelo seu cônjuge, motivo pelo qual seria ilegítima para figurar no polo passivo desta execução.

A exceção de pré-executividade apresentada pela agravada foi acolhida, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da execução,
sem condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Opostos embargos declaratórios pela agravada, estes foram
providos
para fixar a verba honorária em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apreciação equitativa.

Após
novos embargos de declaração
opostos pela agravada, o d. juízo de primeiro grau conferiu provimento ao recurso para modificar a metodologia de fixação dos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sendo esta a decisão contra a qual se insurge o ora agravante.

É contra a referida decisão que a agravante se insurge (ID. 8639040) alegando, em síntese, que:
(I)
“a nova decisão, prolatada em 12/06/2023,
data venia
, não poderia adotar os critérios que foram definidos pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a sentença prolatada é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência”;
(II)
“não há enquadramento à tese do tema nº 1.076/STJ, visto que a Exceção de Pré-Executividade é mero incidente processual sem complexidade ou amplitude probatória e não possui valor da causa”.

Sobre o tema, o CPC estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o § 8º do artigo 85, do mesmo diploma, dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Na hipótese, ocorreu a
mera exclusão d
e executada
, pelo fato de esta ter apenas prestado anuência ao aval prestado por seu cônjuge, subsistindo, em relação à empresa e aos demais avalistas, o crédito perseguido em sua integralidade, o que implica na continuidade da ação de execução de título extrajudicial.

Em situações análogas, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). No mesmo sentido: REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

Inclusive, no que concerne especificamente à execução fiscal, o STJ firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que
“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
(TEMA 1.265)
, que pode ser utilizada no presente caso, por analogia.

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente
foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva da
executada
)
, de modo que o direito de crédito remanesce e se encontra em discussão em sede de embargos à execução. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão da sócia/agravante do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC, por equidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961). 2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5010077-18.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – j. 15/01/2024).

Embora a execução em curso na origem não seja de natureza fiscal, ao menos neste exame superficial, verifica-se que as mesmas razões dos precedentes antes citados se aplicam ao caso vertente, por se tratar de hipótese em que, excluída a parte da execução, esta prossegue sem redução de valor, não havendo parâmetros para a aferição de qual seria o proveito econômico da parte excluída. A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. Decisão que, apesar de acolher exceção de pré-executividade apresentada pela
esposa do executado
, deixou de condenar os exequentes ao pagamento de verba honorária. Inconformismo da excipiente. Necessária condenação dos exequentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Ausência de parâmetros objetivos hábeis a balizar a fixação de verba honorária. Arbitramento por equidade
. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC. Precedente do A. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033020-11.2024.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2024; Data de Registro: 08/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, restabelecendo-se os termos da decisão de fls. 370/371, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos de
ELIZÂNGELA APARECIDA ZANATTA
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apreciação equitativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, restabelecendo-se os termos da decisão de fls. 370/371, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos de ELIZÂNGELA APARECIDA ZANATTA em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apreciação equitativa.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.